Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-40.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), GERALDO ERVINO WEBER - CPF: 344.430.611-34 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECURSO QUE ENVOLVE APENAS QUESTÕES DE DIREITO – PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO PARA CONHECER ASPECTOS DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PELO LIQUIDATÁRIO, A IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO E O MONTANTE A SER APURADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. nº 1002212-67.2019.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por GERALDO ERVINO WEBER, saneou o feito, rejeitando as arguições preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, de incompetência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN, chamamento desses entes ao processo, e de inépcia da inicial; fixou como pontos controvertidos “efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)” e o “valor total das diferenças a serem ressarcidas ”; deferiu pedido de inversão do ônus da prova e, por fim, determinou ao Banco/réu/agravante que exiba “os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do CPC” (cf. Id. nº 80376030 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste nas arguições preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que “a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária”, e que, como referida demanda “tramitou perante a Justiça Federal (...) por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, (...) observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal” (sic – cf. Id. nº 125032697 - pág. 6/9).

No mérito, discorre sobre a legalidade “do percentual utilizado para a correção da cédula (durante o) Plano Collor”, e sobre a necessidade fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação para a ação de Liquidação de Sentença, ou, no mínimo, na data da citação para a Ação Civil Pública julgada pela sentença liquidanda (sic – cf. Id. nº 125032697 - pág. 10/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, preliminarmente, “seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário, sendo determinada a tramitação do feito perante a Justiça Federal”, ou então “seja reconhecida a carência da ação com relação ao agravado”, ou, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada “para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública”, ou, no mínimo, para que haja “ aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais”, e para que “os juros de mora sejam

A decisão vinculada ao Id. 126739165, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 127052677, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. nº 126056679, e malgrado a oferta de contrarrazões, o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial, até porque o recurso envolve apenas questões de Direito, e sendo assim devem ser ratificados os fundamentos e conclusões constantes daquela primeva decisão.

Conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº. 126056679, os autos de origem mostram que, no albor do processamento, o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau recebeu “
a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum
”, e ordenou a citação do Banco “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. nº 32581993 daqueles autos).

O Banco/agravante suplica o reexame da decisão sob a alegação exasperada da possível ocorrência de prejuízo, e como o eg. STJ já flexibilizou a rigidez legal restritiva do sistema de interposição do Agravo de Instrumento, redirecionando o foco do exame de admissibilidade do recurso para o problema da possibilidade de prejuízo à parte agravante, faço a análise da temática recursal, mas já admitindo, de saída, que as razões do pleito de modificação da decisão agravada não têm consistência jurídica sobretudo no tocante à súplica agônica recursal para que o quadro seja redefinido sob pena de sobrevir para o Banco risco para o resultado útil do processo; quanto a esse aspecto essencial da interposição, o agravante sustenta que o provimento do recurso deve ser operado “
sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual
”, e que “
todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo
” (sic – cf. Id. nº 124166553 - Pág. 4/5).

Ao contrário do alegado pelo Banco/agravante, a decisão agravada não “
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic – cf. Id. nº 124166553 - Pág. 1), mas apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer “
aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. nº 32581993 daqueles autos).

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito e rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco//agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, a questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante, repito, soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022